Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-44.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESUNÇÃO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. Não há que se falar em absolvição quanto ao crime descrito no artigo 180, § 3o, do Código Penal quando, em razão da condição na qual se deu a aquisição do bem, seria presumível se tratar de produto de crime.

2. Apelação conhecida e desprovida.